Tribunal: STF
Processo: AI 429139
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
1.      Inviável o processamento do extraordinário para debater matérias
 processuais, relativas a pressuposto de cabimento de ação
rescisória e ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos
de declaração, para fins de nulidade.
2.      Agravo regimental
improvido.